Tribunal: TJSP
Processo: 1003297-97.2019.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1003297-
97.2019.8.26.0368/50000
Registro: 2020.0000679056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003297-97.2019.8.26.0368/50000, da Comarca de Monte Alto, em que é embargante
SCALA IMÓVEIS LTDA, é embargada PAMELA MICHELI WADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1003297-
97.2019.8.26.0368/50000
VOTO No 27.424
Embargante: Scala Imóveis Ltda.
Embagado: Pamela Micheli Wada
Comarca: Monte Alto 1a Vara
Juiz: Gilson Miguel Gomes da Silva
Embargos
de
declaração

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material

Livre
convencimento motivado do magistrado Não há necessidade
de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas
partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado
Embargos declaratórios não são destinados para sanar
contradição externa
Prequestionamento
Fundamentos
jurídicos constantes no acórdão Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/06) opostos pelo apelante, pretendendo sejam prestados
esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera contraditório.
Argui que a embargada litiga de má-fé.
Anota que a oposição de tais embargos visa
suprir a exigência do prequestionamento para a admissibilidade de
eventual recurso especial e extraordinário que venha a interpor.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1003297-
97.2019.8.26.0368/50000
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos.
Em que pesem as alegações do embargante,
o acórdão se pronunciou, de forma expressa e fundamentada, acerca da
matéria de fato e de direito devolvida a seu apreço, não havendo
contradição a ser suprida. Com efeito:
“Em que pese tal previsão contratual, tais cláusulas
não podem prevalecer diante do decidido na Ação
Civil
Pública
no
368.01.2006.006651-1/000000-000 (1454/06), que
tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de
Monte Alto, que condenou a
requerida e seus sócios de forma solidária ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente na
regularização do loteamento, nos termos da Lei no
6.766/79, por meio de apresentação e aprovação de
projetos aos órgãos competentes, com posterior
registro imobiliário e consequente execução das
obras de infraestrutura. Anote-se que referida
sentença foi confirmada pelo E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, conforme se verifica no
andamento processual, em consulta ao SAJ
Sistema de Automação da Justiça.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1003297-
97.2019.8.26.0368/50000
Cabe registrar que a área do loteamento pertencia
ao perímetro urbano desde 1985, através da Lei
1279/85 e mesmo assim a ré vendeu as frações
como condomínio rural, que possui exigências
distintas.
(...)
No caso dos autos, verifica-se que a parte autora
não tendo ciência da ilegalidade da cobrança e
temendo por medidas judiciais, tendo em vista a
notificação enviada (fls. 45/46), firmou acordo
para pagamento do valor de forma parcelada.
Nesse sentido a r. sentença consignou que: “Em
outras palavras, foi induzida a erro, ao entabular a
avença, bem como ao efetuar a respectiva quitação,
pois teve uma falsa compreensão do direito,
acreditando que tal cobrança era devida, quando na
verdade, houve reconhecimento judicial de sua
ilegalidade”.
Deste modo, o julgado deixou consignado
que as cláusulas contratuais não devem prevalecer sobre a decisão judicial,
transferindo aos adquirentes dos lotes a obrigação pela execução das obras
de infraestrutura, a qual foi imposta a embargante. Ademais, o julgado
assinalou a nulidade do Instrumento Particular de Composição de Dívida e
Outras Avenças referente à cobrança da infraestrutura básica existente no
contrato, devendo o valor ser restituído de forma simples.
Como se sabe, os magistrados estão adstritos
ao princípio do livre-convencimento motivado de suas decisões, podendo,
assim, firmar seu convencimento segundo suas convicções, desde que
devidamente fundamentado, como ocorreu na espécie.
Quanto à contradição invocada, registre-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1003297-
97.2019.8.26.0368/50000
que a hipótese legal se destina a sanar contradições existentes no próprio
julgado, isto é, premissas que não levam a uma conclusão coerente e coesa.
Assim, “não enseja embargos de declaração a existência eventual de
contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado”
(STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).
No caso, todos os pontos devolvidos a este
juízo foram apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem
sanadas nesta oportunidade.
Em relação ao prequestionamento, o Código
de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota do artigo
1.025, “in verbis”:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema:
“O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no
356, no sentido de ser suficiente a oposição de
embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário
para a viabilidade do recurso extraordinário”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 1003297-
97.2019.8.26.0368/50000
(Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a
edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016, n. 808, p.
1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou extraordinário
somente ocorre quando não há apreciação da matéria ventilada, e não
quando o resultado não é o desejado pela parte recorrente, como ocorre na
espécie.
Todas
as
questões
foram
apreciadas,
inexistindo contradição a ser sanada nesta oportunidade. A modificação do
acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do recurso cabível
e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Por fim, não se vislumbra a ocorrência de
qualquer ato que possa ser classificado como litigância de má-fé,
procurando cada uma das partes a defesa técnica dos direitos que
acreditava ter, fazendo-o sem demonstrar malícia ou ardil a prejudicar a
parte contrária.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-se
os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora